Tribunal: TJDFT
Processo: 0715939-83.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO.. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa, com pleito de absolvição por ausência de dolo do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o réu sabia ou deveria saber acerca da adulteração dos sinais identificadores da motocicleta que estava em sua posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é robusto, com provas documentais, periciais e testemunhais que confirmam que o apelante conduzia veículo com sinais adulterados, sendo o dolo evidenciado pela ausência de cuidados mínimos na aquisição do veículo, conforme depoimento do próprio réu e fundamentação pericial.
4. A inversão do ônus da prova, admitida pela jurisprudência (artigo 156, do Código de Processo Penal), impõe à defesa o dever de demonstrar que o réu não sabia nem deveria saber da adulteração, o que não foi comprovado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura o crime do artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, a condução, em proveito próprio, de veículo automotor com sinais identificadores adulterados, ainda que o agente não tenha praticado diretamente a adulteração.
2. Em casos de adulteração de veículo, admite-se a inversão do ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar que o acusado não praticou o crime.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 44, 69, 77 e 311, § 2o, inciso III;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1921365, 3a Turma Criminal, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 12.09.2024.